Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-58.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800376-58.2024.8.14.0094

APELANTE: MARINALDO LEAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA ANTE A AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). RÉU COM 19 ANOS À ÉPOCA DO FATO. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINALDO LEAL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA
, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006).

A condenação fundamentou-se na constatação de que o réu agrediu fisicamente sua então companheira, Karolina de Lima Chaves, desferindo-lhe socos na região da face e da mamária, causando-lhe as lesões corporais atestadas em laudo pericial constante dos autos. Na mesma oportunidade, o juízo sentenciante absolveu o acusado da imputação relativa ao crime de ameaça (art. 147, CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a manifesta insuficiência de provas.

II.

Questão em
discussão

A controvérsia devolvida ao exame desta instância recursal cinge-se a analisar as seguintes pretensões formuladas pela defesa:

a)

absolvição por insuficiência de provas
: sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório para alicerçar o decreto condenatório pelo crime de lesão corporal qualificada;

b)

reconhecimento da legítima defesa
: sob o argumento de que o apelante agiu moderadamente para repelir injusta agressão, atual ou iminente, perpetrada pela vítima;

c)

redimensionamento da pena
: deduzido subsidiariamente, em que se pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante a neutralização das vetoriais alusivas às circunstâncias e consequências do crime, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

III.

Razões de decidir

1.

Da materialidade
: A materialidade do crime de lesão corporal encontra-se sobejamente demonstrada nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito (ID nº 30975547), o qual atestou, de forma categórica, a presença de lesões consistentes em edema nasal e equimoses na face e na mama da ofendida. O citado elemento técnico confirma, sob o crivo do contraditório, a existência das ofensas à integridade física da vítima, inexistindo qualquer controvérsia a esse respeito.

2.

Da autoria e da especial relevância da palavra da vítima
: A autoria delitiva, de igual modo, recai de forma segura sobre o apelante, estando alicerçada no depoimento firme e coerente prestado pela vítima em juízo (ID nº 30975624). Consoante pacífica jurisprudência, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo porque, na espécie, converge com as conclusões do laudo pericial. Inexistem no caderno processual elementos hábeis a infirmar a credibilidade das declarações da ofendida, que descreveu a dinâmica das agressões de maneira segura e linear.

3.

Da improcedência das teses de legítima defesa e de insuficiência probatória
: As teses defensivas não merecem guarida. A versão do apelante, no sentido de que teria agido unicamente para desarmar a vítima, mostra-se isolada e em manifesta dissonância com a gravidade e a localização das lesões atestadas pela perícia médica. Para a configuração da excludente da legítima defesa (artigo 25 do Código Penal), exige-se o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, requisito patentemente desatendido ante a violência dos socos desferidos contra o rosto da vítima. Assim, diante de um acervo probatório coeso, harmônico e convergente, resta inviabilizada a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

IV.

Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para afastar a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. Outrossim, na segunda fase reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Em consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante para o patamar definitivo de
1 (um) ano de reclusão
, observada a vedação da pena aquém do mínimo legal nesta fase (Súmula nº 231 do STJ).

Fica mantido o regime inicial
aberto
, bem como os
demais termos da sentença condenatória
.

4.

Tese de Julgamento: I.
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, revelando-se apta a alicerçar o decreto condenatório quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção, inclusive prova técnica.
II.
A excludente de ilicitude da legítima defesa exige a demonstração inequívoca do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não se configura diante de agressões físicas flagrantemente desproporcionais.

III. Na dosimetria da pena, é vedada a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias que constituam elementares do próprio tipo penal ou em consequências genéricas e abstratas, desprovidas de fundamentação concreta.

IV. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é de aplicação cogente quando comprovado documentalmente que o agente contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato.

5.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 25, 59, 65, inciso I, e 129, §13º, do Código Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA T5 - QUINTA TURMA, DJEN 11/03/2025;
STJ - HC: 917368 ES 2024/0193039-6, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 13/02/2025; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00114395220198140074, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Julgado em: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator, para afastar as valorações negativas das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda etapa, redimensionando a pena definitiva do réu para o patamar de 1 (um) ano de reclusão, fica mantida, no mais, a condenação do apelante e os demais termos da sentença.

Julgado em Plenário Virtual na ___ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ___ e ___ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Des. P
EDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL

Nº
0800376-58.2024.8.14.0094

APELANTE:
MARINALDO LEAL DA SILVA (Advogado: ECIVALDO PAIXÃO NASCIMENTO – OAB/PA 19.356)

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de
Apelação Penal
interposta por
MARINALDO LEAL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA
(ID nº 30975631), que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher (
art. 129, § 13, do Código Penal
,
c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
), à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além da fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. Na mesma oportunidade, o juízo absolveu o acusado da imputação relativa ao crime de ameaça (art. 147, CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A
denúncia
(ID nº 30975553) narra que, no dia
30 de março de 2024
, o apelante agrediu fisicamente sua então companheira, Karolina de Lima Chaves, desferindo-lhe socos na face e na região mamária, causando-lhe as lesões corporais descritas no caderno processual. A materialidade restou amparada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID nº 30975547), que atestou edema nasal e equimoses na face da vítima.

Após regular instrução processual, com a oitiva da ofendida, de uma informante e o interrogatório do réu (ID nº 30975624), o
Juízo de origem
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. A sentença fundamentou-se na especial relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, mormente quando em conexão com a prova técnica idônea.

Inconformada, a
defesa
interpôs
recurso de apelação
(IDs nº 30975641 e 30975637), sustentando, em síntese:
a)
a insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório;
b)
a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa; e, subsidiariamente,
c)
a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em sede de
contrarrazões
(ID nº 30975642), o
Ministério Público
de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que fosse reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

A
douta Procuradoria de Justiça Criminal
, em seu parecer (ID nº 31270156), opinou no mesmo sentido, pugnando pelo parcial provimento do apelo para redimensionar a reprimida na segunda fase.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito
, não assiste razão à defesa quanto à alegada insuficiência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica.

A materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
laudo médico de exame de corpo de delito

(ID nº 30975547), o qual atestou a existência de lesões consistentes em edema nasal e equimoses, compatíveis com agressões físicas. Tal prova técnica confirma, de forma segura, a ocorrência do fato típico descrito na denúncia.

A autoria
, por sua vez, mostra-se suficientemente demonstrada pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima Karolina de Lima Chaves em juízo (ID nº 30975624), o qual se harmoniza perfeitamente com a prova técnica produzida. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

Nesse sentido, a versão defensiva apresentada pelo apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório, mostrando-se isolada e desprovida de suporte fático idôneo
. Não há nos autos elementos objetivos capazes de infirmar a credibilidade do relato da ofendida ou de demonstrar a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, que autorizasse o reconhecimento da legítima defesa (artigo 25 do Código Penal). Diante de um acervo probatório coeso e convergente, inexiste espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

(...) 5.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação
, conforme jurisprudência do STJ.
(...)

(STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). (Grifei)

No tocante à
dosimetria da pena
, assiste
parcial
razão à defesa.

Na primeira fase
, o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fundamentando-se no fato de a agressão ter ocorrido no interior da residência da vítima. É imperioso ressaltar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha sem configurar
bis in idem
— por possuírem âmbitos de proteção distintos (unidade doméstica versus violência de gênero) —,
tal entendimento refere-se à aplicação na segunda fase da dosimetria
.

No caso em tela, contudo, o magistrado sentenciante utilizou o ambiente doméstico como circunstância judicial negativa na
primeira fase
, sem apontar elementos concretos que extrapolassem a gravidade inerente ao próprio tipo penal qualificado (
art. 129, § 13, CP
). Conforme a orientação desta Corte, a utilização de elementos ínsitos ao contexto de violência doméstica para elevar a pena-base, sem fundamentação idônea sobre a especial gravidade do
modus operandi
, configura indevido
bis in idem
.

Da mesma forma, a
valoração negativa das consequências do delito não se sustenta
, ante a ausência de prova técnica idônea que demonstre a existência de sequelas extraordinárias ou danos psicológicos que extrapolem aqueles ordinariamente inerentes ao crime de lesão corporal. O entendimento deste Egrégio Tribunal é firme:

(...) 1.
No presente caso, portanto, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores motivos e consequências do crime, sem apresentar fundamentação idônea, em afronta ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e inobservando o teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, razão pela qual o apelante faz jus ao redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00114395220198140074 17285437, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

(Grifei)

Na
segunda fase
, verifica-se que o Juízo de origem
deixou de reconhecer a

atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP)
, embora conste dos autos que o apelante nasceu em
20/08/2004
, possuindo
19 anos à época dos fatos (30/03/2024)
. Trata-se de circunstância objetiva e preponderante, cuja incidência é obrigatória:

(...)
Assim, tendo o paciente, nascido em 8/3/1999, 20 anos à época da prática do delito, ocorrido em 7/5/2019, faz jus à atenuante da menoridade relativa.

Habeas corpus não conhecido.
Concedido de ofício para reduzir as penas a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida, no mais, a condenação.

(STJ - HC: 917368 ES 2024/0193039-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025). (Grifei)

Diante desse cenário,
na primeira fase
afasto as valorações negativas das circunstâncias e das consequências do crime, reconduzindo a pena-base ao mínimo legal de

1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase
, reconheço a atenuante da menoridade relativa; contudo,
deixo de reduzir a reprimenda por força da Súmula 231 do STJ
, mantendo-a no patamar definitivo de
1 (um) ano de reclusão
, fica mantido o regime inicial
aberto
, bem como os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
, do recurso interposto, nos termos acima delineados.

É como voto.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 08/06/2026